Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO GOMES SALDANHA - CPF: 005.409.112-83 (ADVOGADO), A J T DA LUZ EIRELI - EPP - CNPJ: 01.705.205/0001-35 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 152.204.862-68 (AGRAVANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (AGRAVADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (AGRAVADO), HELIO TOMOAKI URIU - CPF: 626.952.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA QUE DEU ORIGEM AO ACÓRDÃO RESCINDENDO - PRESCRIÇÃO – QUESTÃO RESOLVIDA EM ARESTO QUE CASSOU
DECISUM
ANTERIOR – ART. 966 DO CPC – HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS – EVIDENTE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INICIAL INDEFERIDA – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória quando é manifesta a inexistência de violação aos dispositivos legais e a clara intenção de usar a Ação como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por ausência de elemento que legitimasse seu ajuizamento já que seria evidente o mero inconformismo e a tentativa de rediscutir a causa.

Os agravantes sustentam que o objeto da lide é o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, o qual negou provimento à Apelação que interpuseram e manteve a sentença de procedência da Ação de Indenização proposta pelos ora réus.

Registram que na origem impugnaram a arguição de conexão porque inexistente, bem como alegaram prescrição, o que foi inicialmente acolhido pelo juízo
a quo
e pela Segunda Câmara de Direito Privado, mas rejeitada em Embargos de Declaração recebidos com efeitos infringentes “
de forma totalmente “canhestra” e equivocada, ou induzido a erro, pelos então Autores, ora demandados, contrariando literal disposição de lei
”.

Insurgem-se contra a rejeição liminar da Ação Rescisória com amparo em fundamentos de mérito e colacionam jurisprudência que confirmariam sua tese, principalmente no caso concreto, que trata de matéria de ordem pública.

Discorrem sobre fatos que comprovariam a inexistência de conexão que motivou o não acolhimento da prescrição em acórdão proferido antes desta Rescisória, e insistem que deve permanecer a primeira sentença prolatada na Ação de Indenização, a qual admitiu a prescrição, revista nos mencionados Embargos de Declaração (ID. 134054716).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar, de início, que não houve a angularização processual, sendo então desnecessária a apresentação de contraminuta.

Os agravantes alegam a impossibilidade de rejeição liminar de Ação Rescisória amparada na ofensa literal à norma legal com fundamento no mérito, o que somente seria viável na hipótese de não realização do depósito ou falta de condições para a Ação.

O juízo
a quo
ressaltou que os autores/agravantes apontam equívoco no reconhecimento da conexão entre a Ação de Indenização proposta pelo Espólio de Waldir Doerner e a demanda ajuizada pelos ora réus, o que teria subsidiado o entendimento de não incidência da prescrição e levado a Segunda Câmara a cassar a sentença que a havia reconhecido.

Registrou ainda que após o processamento da lide sobreveio nova sentença, agora pela procedência da Ação de Indenização, a qual foi mantida pelo aresto rescindendo.

Dessa maneira, é evidente que a pretensão dos agravantes/autores nesta Rescisória é reapreciar a matéria já dirimida em acórdão anterior ao rescindendo, ou seja, aquele que em Embargos de Declaração reconheceu a conexão e, por consequência, a ausência de prescrição, cassou a sentença e determinou o processamento da Ação, no final julgada procedente para condenar os agravantes em danos materiais e morais, conclusão ratificada pelo acórdão rescindendo.

O juízo de origem consignou que os casos em que é admitida a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado estão elencados taxativa e expressamente no artigo 966 do CPC, cujo rol não comporta interpretação analógica ou extensiva, até porque a Rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou má interpretação dos fatos, nem tampouco ao reexame de provas.

E mais, que está claro na inicial que os autores, na verdade, se insurgem contra o desfecho dado à lide, pois desfavorável para eles, já que foram condenados a arcar com danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo.

Com esses fundamentos, indeferiu a inicial da Rescisória e ressaltou que não haveria a conexão porque essa questão foi dirimida em aresto anterior que anulou a sentença e inclusive também rejeitou a prescrição suscitada pelos agravantes.

Em seguida, assinalou que, por consequência, essas matérias não foram objeto do acórdão rescindendo, portanto não houve violação aos incisos indicados nesta Rescisória.

Ao contrário do que dizem os agravantes, nessas hipóteses (de manifesta inexistência de violação) a jurisprudência, especialmente a do STJ, autoriza o indeferimento liminar da Ação Rescisória.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

7. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

8. [...]

9. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt na AR 6382/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 22-9-2021).

Pelo exposto, não apresentado fato novo, fica claro o intuito dos agravantes de alterar o resultado do
decisum
com justificativas reiteradas, enfrentadas e decididas em acórdão anterior ao rescindendo. Ou seja, se utilizam desta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022